Tribunal: TCU
Processo: 022.521/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10721/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar a reinstrução do feito: 1. Processo TC- Processo 022.521/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Herta Davino Pimentel (XXX.552.154-XX); Luiz de Santana (XXX.369.215-XX); Mario Mendes Nolasco (XXX.114.011-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que aponte o fundamento legal para a averbação de tempo de serviço descontinuado para fins de pagamento de adicional por tempo de serviço aos servidores anteriormente regidos pela legislação trabalhista.